Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-97.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804793-97.2020.8.14.0028

RECORRENTE: F. M. D. S. J.

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DO
ART.
121, § 2º, inciso IV e § 4º, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB -

RECURSO DA DEFESA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE VIABILIZEM A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE
elementos de convicção que demonstram a materialidade do fato e os indícios de autoria
– DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
TEMERÁRIO CONCLUIR DE FORMA CATEGÓRICA A
ausência de
animus necandi
Na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para lesão corporal –
DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA
– SOMENTE
cabível a exclusão quando manifestamente improcedentes sob pena de usurpação da competência do júri
– PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A

despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que havendo nos autos indícios de o recorrente cometeu o delito e provada sua materialidade há de ser mantida a decisão recorrida, cabendo ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado das provas e dos debates onde se buscará a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, tendo soberania para decidir acerca do mérito da causa;

II -
Diante das provas produzidas na instrução processual, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de
animus necandi
da conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para lesão corporal.

III - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do júri, o que não ocorre no caso dos autos.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 12 de julho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FRANCIVAL MOTA DA SILVA,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inciso IV e §4º, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB,
manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões o recorrente sustentou a impronúncia em razão da falta de indícios de autoria. Noutro ponto asseverou a desclassificação do crime imputado na denúncia, para o do tipo penal previsto no art.129,
caput
, do CPB, tendo em vista a ausência da demonstração inequívoca da vontade consciente e deliberada do pronunciado de tirar a vida da vítima.

Por fim, pugnou pelo afastamento da qualificadora do recurso de dificultou a defesa das vítimas, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CPB, tendo em vista a ausência de provas da sua existência.

Em contrarrazões o
dominus litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém, _______ de ____________________, de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que
Francival Mota da Silva Junior, foi pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV e § 4º, c/c art. 14, inciso II, do CPB, art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que no dia 13.08.2020, agindo conjuntamente com “Junior Metralha” e com o adolescente E. M. de B., atentaram contra a vida das vítimas e outras crianças e adolescentes estavam no campo de futebol localizado na “Vila do Rato”, por volta das 18h30, ocasião em que o recorrente chegou ao local, sacou da arma de fogo e efetuado disparos em direção à vítima Reylan, atingindo-o nas costelas. Ato contínuo, “Boto”, Lúcio Barroso, Eduardo e “Júnior Metralha” alvejaram as demais vítimas; tendo todos empreendido fuga do local logo após os disparos.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou F
RANCIVAL MOTA DA SILVA JUNIOR, vulgo “Boto”, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do (1) artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face de vítima Reylan Lima dos Santos, (2) artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Raphael da Silva Soares, (3) artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Carlos Eduardo Pereira Batista e (4) artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Nicolas San Pinto da Silva, nos termos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

I
nconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

De fato, na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
em decorrência do art. 413 do CPP, devendo os acusados serem pronunciados se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação", sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.

In casu
, a materialidade do delito restou demonstrada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito realizados nas vítimas, às fls. 173/174 e 183/188, Ids. 5164960, 5164961. Quanto aos indícios de autoria, restaram comprovados pelas provas orais colhidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente pelos relatos das vítimas, dentre as quais NICOLAS SANTOS PINTO DA SILVA, menor de idade, acompanhado da irmã e do psicólogo do Tribunal de Justiça, que declarou em juízo:

Que lembra que chegaram atirando; que viu “Boto” atirando e já o viu e ele não costumava frequentar o local; que “Boto” foi o primeiro a atirar e tinham outras pessoas; que estava sentado, olhando o jogo de futebol e foi atingido no pé; que não sente dor; que Reylan, Eduardo e Rafael também foram atingidos; que eram seis ou sete pessoas atirando; que além de “Boto” não se lembra de outras pessoas que atiravam; que conhece “Lúcio” e ele também estava no local e não sabe se tinha um adolescente de nome Eduardo junto com eles; (...) que o irmão do “Boto” chegou atirando; que ao atirar, “Boto” dizia algo sobre o “CV”; que não sabe se “Boto” é integrante de facção criminosa.

A testemunha, RÔMULO LIMA DOS SANTOS, irmão de REYLAN, declarou em juízo:

Que já conhecia o acusado e seu irmão Lúcio e mais seis pessoas; que estavam jogando bola e escutou tiros e já viram eles na beira do campo atirando e gritando “CV porra”, quando correram para dentro do mato; que quatro pessoas foram atingidas, sendo Reylan atingido na costela, Nicolas no pé, Rafinha por trás do joelho e Eduardo na mão; que Reylan passou uns dias no hospital e os outro saíram no mesmo dia; que não sabe o que motivou os tiros; que acha que tem uma rivalidade entre facções; (...) que foram disparados tiros demais; que os atiradores estavam a uns dez a vinte metros de distância; que eram umas seis a sete pessoas atirando; (...) que “Nego Jó” chegou atirando e que “Boto” foi o primeiro a atirar, na direção das pessoas e gritando “é VC”; que não havia membros de facção criminosa no campo de futebol.

A vítima REYLAN SILVA DOS SANTOS, acompanhado de sua genitora, declarou em juízo:

Que conhece Francival; que estava jogando bola quando ele saiu do mato já atirando, junto com uns cinco e dizendo que era “CV”; que foi atingido na costela e ficou uns dois dias internado; que está normal de saúde; que foram disparados mais de treze, quatorze tiros; que só tinha menino jogando bola; que “Boto” deu tiros para o chão, saiu mais caras dando tiros no “nosso rumo” e depois “Boto” atirou também; que foi atingido nas costelas pelas costas; que está bem e o projétil varou e tem vida normal.

Por sua vez a RAPHAEL DA SILVA SOARES, acompanhado de sua genitora, declarou em juízo:

Que conhece “Boto” por nome e sabe quem é a pessoa; que “Boto” chegou atirando no local; que não viu Lúcio e um adolescente no local; que estava numa distância de uns vinte e cinco a trinta metros dos atiradores; que estava jogando futebol; que foi atingido atrás do joelho da perna direita e foi hospitalizado; que a “bala” continua alojada; que está tudo normal (de saúde).

A testemunha DENYS MARINHO SOUSA FREITAS, policial militar, declarou em juízo:

Que recebeu uma comunicação de tiroteio na “Vila do Rato” e no local encontrou uma criança de uns seis anos com a mão machucada por projétil de arma de fogo; que recebeu a informação de que três pessoas do “PAC” tinham ido em retaliação a outro individuo da Vila do Rato atentar contra a vida dele, mas essa pessoa correu e eles efetuaram disparos contra as pessoas que estavam no campo, atingindo quatro crianças, sendo que três tinham sido levadas ao hospital e uma estava no local; que foi realizada diligência e encontrado o Francival, vulgo “Boto”, pessoa que foi reconhecida na delegacia; que a intenção era atingir uma pessoa, que não se recorda o nome; que o motivo era uma briga de facções PCC e CV; que não foram encontrados os outros atiradores, tendo estes fugido para uma ilha; que viu uma lesão na mão de uma criança de seis anos.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha WENDEL SILVA SOUSA, policial militar, que declarou em juízo:

Que ao chegar no local encontrou uma criança com uma lesão na mão e populares disseram que um rapaz conhecido como “Boto” seria o autor dos disparos; que ao chegar no “PAC” encontrou “Boto”, tendo este sido reconhecido na audiência; que acredita que o motivo seja por uma briga entre facções

Necessário averbar, que a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Deste modo, verificou-se no acervo processual, que autodefesa do réu e sua defesa técnica, neste momento não encontram sustentação suficiente para eximir a questão da análise dos jurados, sendo que, como dito, os autos revelam aparentemente a materialidade dos crimes, e, também indícios de que o recorrente teria sido o autor, tendo em vista o teor das provas orais produzidas

Com efeito, o
prematuro estágio processual alcançado não configura manifestação jurisdicional acerca da culpa do indivíduo, e sim mera admissibilidade da pretensão acusatória. Então, ainda que remanesçam dúvidas, deve o Magistrado exaltar o
In Dúbio Pro Societate
e determinar a análise pelo Conselho de Sentença, órgão de julgamento para o qual
Constituição Federal
conferiu legitimação para aprofundado exame de mérito. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/STJ, julgado em 12/05/2020.

No tocante a
desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo.
Diante das circunstâncias do crime e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de
animus necandi
da conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para lesão corporal. Logo,
inviável a pretensão recursal desclassificatória, na medida em que não se extrai dos autos, de forma clara, nítida e irrefutável, qual a real intenção do ora recorrente, sendo que a análise do animus do agente exige aprofundado exame de prova, ou seja, um juízo de delibação que, como sabido, encontra óbice nesta fase, já que sua exclusiva apreciação recai ao Tribunal do Júri Popular.

No mesmo sentido, deve ser a análise da
circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima a qual deve ser mantida, pois conforme consta dos autos, em tese, as vítimas foram alvejadas no momento em estavam de divertindo em uma partida de futebol, o que, eventualmente, pode configurar a qualificadora da forma narrada na denúncia.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do júri. 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 3. Agravo regimental improvido.

Desse modo, impende registrar que há indícios que determinam a pronúncia em relação à citada qualificadora, principalmente porque está relacionada aos fatos narrados na exordial acusatória, e que não foi afastada nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados.

No mérito, melhor sorte não assiste à defesa, devendo ser mantido o decisum guerreado. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade dos fatos e existindo indícios suficientes de autoria em face do recorrente, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FRANCIVAL MOTA DA SILVA,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho, de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/07/2021